Tribunal: STF
Processo: RE 89947
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-15
Data de publicação: 1978-09-15

Ementa:
AÇÃO POSSESSORIA. EXECUÇÃO. INCIDENCIA DOS INCISOS V, VI E VIII DO
ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL (SUMULAS 282 E 356). ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL QUE A RECORRENTE DEIXOU DE PROCESSAR
SOB O PRESSUPOSTO INEXATO DE QUE, COM A ADMISSAO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUE, O PROCESSAMENTO
DELA SE TORNARA DESNECESSARIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.